Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013212-59.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), SUELEUSA PEREIRA DE JESUS - CPF: 902.950.131-68 (IMPETRANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10,
“CAPUT”
DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA.

1. A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública.

2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção.

3. Ausência de plausibilidade do direito.

4. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SUELEUSA PEREIRA DE JESUS
contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em tese, teria indeferido o pedido de remoção da Impetrante do Município do Novo São Joaquim para o Município de Nova Xavantina, ante à inexistência de vagas para este município.

Sustenta a Impetrante quanto à existência de vagas para o Município de Nova Xavantina, ante a realização de contratação temporária para o mesmo cargo que a Impetrante.

Argumenta acerca da necessidade de remoção por motivo de saúde, pelo fato de possuir residência fixa no referido município e manutenção da estrutura familiar, haja vista que sua filha menor estuda em Nova Xavantina.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 102020480.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso e Secretário Estadual de Educação no Id. 103870480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 106551486.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo da Impetrante em ser removida do Município de Novo São Joaquim para o Município de Nova Xavantina.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que a Impetrante é servidora pública estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser a Impetrante servidora pública efetiva, ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Com relação ao estado de saúde da Impetrante, registro que o documento por ela apresentado é particular (laudo particular – Id. 95343956), ou seja, não se trata de documento produzido pela rede pública de saúde.

Da leitura do laudo acima mencionado, verifica-se que a Impetrante tem dores no ombro direito e há certa limitação de movimentos.

No entanto, não há qualquer documento a demonstrar que o seu tratamento deva, obrigatoriamente, ser realizado no Município de Nova Xavantina, ou ainda inexistência de tratamento em Novo São Joaquim, ou seja, trata-se de enfermidade cujo tratamento pode ser feito no Município onde se encontra.

Logo, o argumento de remoção para tratamento de saúde não encontra substrato probatório robusto nos autos.

No que tange à alegação
de possuir residência fixa no referido município e manutenção da estrutura familiar, haja vista que sua filha menor estuda em Nova Xavantina, consigno que fatos não constituem óbice ao seu trabalho no Município de Novo Joaquim, pelos seguintes motivos.

A Impetrante casou-se em 23/10/2019, conforme se infere na Certidão de Casamento, cuja cópia se encontra acostada no Id. 95343956.

No entanto, no dia 18/03/2019, a Impetrante, ao ser questionada pela Administração Pública se tinha interesse em ser removida para o Município de Novo São Joaquim, esta manifestou expressamente o seu interesse para tal localidade, conforme se pode observar nos e-mails anexados no Id. 103870483, ou seja, quando a Impetrante foi removida pra o Município de Novo São Joaquim já estava com família plenamente constituída, o que demonstra que a sua manutenção em tal Município não prejudica a sua estrutura e manutenção do núcleo familiar.

Para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que a Impetrante seja portadora de enfermidade.

Esclareço desde logo que não se trata de minimizar o seu problema de saúde, mas há outros critérios de ordem legal que inviabilizam, o seu pedido de remoção.

Explico.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a pedido da servidora, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
— PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública
, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público. (TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– POLICIAL MILITAR – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA DO PÓLO PRETENDIDO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ADESÃO AOS TERMOS DA CONVOCAÇÃO – COMPANHEIRA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO PRECÁRIO – MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. A contratação precária da companheira como servidora pública municipal, posteriormente à posse do Impetrante no concurso público para o cargo de Policial Militar, não possui o condão de propiciar-lhe o atendimento do pedido de remoção formulado, especialmente quando ainda vigente o estágio probatório. 2. O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade. 3. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1002446-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04,
in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante
pedido
fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração

e a existência de vaga.
(NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supra citado, a remoção
a pedido
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Agravada, motivou, fundamentou e justificou o seu indeferimento.

No caso em tela, a remoção da servidora para o Município de Nova Xavantina não atende ao interesse da Administração Pública, uma vez que o documento anexado pela Impetrante e anexado no Id. 95343964 (CI.: 6997/2021 – SEDUC/CMO), não indeferiu, em definitivo o pedido de remoção da Impetrante, mas apenas informou não existir, momentaneamente, vaga para remoção, ou seja, a recusa momentânea foi devidamente fundamentada e justificada.

Logo, a Impetrante não preencheu o requisito legal e essencial para o deferimento de sua remoção, qual seja, a existência vaga de servidores para o Município onde pretende ser removido, conforme estabelece o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04 acima transcrito
.

O fato de haver contratações temporárias para o mesmo cargo que a Impetrante não revela, por si só, a existência de vaga na localidade, uma vez que a contratação temporária, como o próprio revela, por tem finalidade atender situações transitória, como por exemplo, a licença para qualificação profissional, licença maternidade, etc..., ou seja, são situações passageiras, as quais, cessadas, o seu servidor licenciado voltará a desempenhar as suas funções normalmente.

No caso em apreço, somente haver falar em existência de vaga, caso a contratação fosse manifestamente ilegal, o que não restou cabalmente provado nesta ação mandamental.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021